Tribunal: TJMT
Processo: 0037299-43.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037299-43.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), EDEZIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.531.001-91 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ALAN AYOUB MALOUF E DESPROVEU O RECURSO DE EDEZIO FERREIRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS APELANTES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N.o 12.850/13) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP) –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO DA PGJ
–
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO (CONTRARRAZÕES)
–
POSSIBILIDADE ATRAVÉS DE

RECURSO
ADESIVO
PARA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA, ENTRETANTO NÃO INTERPOSTO
– NÃO CONHECIMENTO -
2.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.

(1o APELANTE)

–
INEXISTÊNCIA – DENUNCIA OFERECIDA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL INTEGRANTE DO GAECO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – APELANTES SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - COMPARTILHAMENTO DE PROVAS COM PGR – IRRELEVÂNCIA -
SIMPLES REQUERIMENTO FORMULADO NOS MEMORIAIS DO GAECO DO ESTADO OFERECENDO COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS, PARA A PGR –
3.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (1o APELANTE) -

REJEIÇÃO- APELANTE SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO- DESDOBRAMENTO DE AUTOS- MERA REFERÊNCIA A ACUSADOS COM FORO POR PRERROGATIVA.
MÉRITO
–
4
-
APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE, INERENTES AO TIPO PENAL – INIDONEIDADE – IMPERIOSA A READEQUAÇÃO
–
4.1
REDUÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA

- INDEFERIMENTO - 23 CRIMES -

FRAÇÃO MÁXIMA ADEQUADA – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
4.2.

PERDÃO JUDICIAL OU REDUÇÃO DA PENA
– PROCEDÊNCIA – COLABORAÇÃO PREMIADA POSTERIOR À SENTENÇA – REDUÇÃO DA PENA EM 1/4 – DITAMES DO ART. 4.o, § 5o, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
5.
MÉRITO
-
SEGUNDO APELANTE
-
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS SATISFATORIAMENTE –
APELO DO 1o APELANTE (ALAN)
PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO
2o APELANTE
(
EDÉZIO)
DESPROVIDO
,
EM
PARCIAL SINTONIA
COM A PGJ.

1. –
Preliminar
- A peça das contrarrazões não é palco por falta de previsão legal,
in casu
, para a formulação de pedidos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa;

2.
- Denúncia oferecida regularmente por promotor de justiça estadual integrante do GAECO, não leva à nulidade se não houver investigação sobre suspeito de crime com foro por prerrogativa de função. Igualmente, o Ministério Público Federal não tem atribuição para oferecimento da denúncia, quando houver envolvimento de parlamentar em ilícito penal, quanto a acusado não detentor de foro por prerrogativa de função. A mera referência a suspeitos com foro por prerrogativa de função que integraram a organização criminosa não leva ao deslocamento da competência se o inquérito foi desdobrado e não houve investigação relativamente a eles;

3.
- A competência da segunda instância para processar e julgar feitos relativos a investigados com foro por prerrogativa de função, não alcança eventuais corréus desprovidos de tal condição.

4. Mérito -

As circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime no caso de Corrupção Passiva e Organização Criminosa, tais como, ganância e ambição do apelante, mera premeditação na prática dos crimes, participação em esquema criminoso e nocividade de sua conduta perante o erário, são absolutamente inerentes aos tipos penais imputados, incapazes, portanto, de agravar ainda mais a conduta praticada. Outrossim, o fato do Apelante
levar uma “vida abastada” e “possuir relacionamento social bastante intenso”, não são elementos de convicção hábeis para
aferir, ou mesmo, negativar as circunstâncias da conduta social e da personalidade do agente, razão porque devem lhes ser consideradas neutras;

4.1 –

É pacífico o entendimento pretoriano quanto à fração do crime continuado conforme a quantidade dos perpetrados, logo, se cometidas mais de 7 infrações (no caso, 23), o aumento deverá
ser realizado no montante de 2/3.

4.2 -
Inviável conceder ao réu, o benefício do perdão judicial ou a redução na fração pretendida pela defesa, insculpidos no art. 4.o, da Lei n.o 12.850/13, se o acordo de colaboração premiada foi realizado após a sentença condenatória. Deste modo, adimplidos os termos pactuados e diante da efetiva contribuição do colaborador, deve incidir a causa redutora prevista no art. 4.o, § 5.o da supramencionada Lei, porém na fração de 1/4, porquanto, neste processo, a colaboração do apelante não influenciou na formação do convencimento Juízo singular.

5. –
Se, de forma consciente e sob as ordens de um dos maiores articuladores do grupo, o segundo apelante praticou ações que auxiliaram na
s atividades-meio para o resultado obtido pela organização criminosa, é considerado coautor do crime praticado e, em consequência, também se lhe aplica a sanção penal cominada ao delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostas por
Alan Ayoub Malouf e Edézio Ferreira da Silva
, em face da sentença que condenou o
primeiro apelante

à pena de
11 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
, além

do pagamento de
176 dias-multa
, em
regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
corrupção passiva
, previstos no art. 2.o,
caput
, c. c. os § 3.o e § 4.o, inc. II, da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 317,
caput
, do CP (por 23 vezes) e, o
segundo apelante
, à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
e pagamento de
35 dias-multa
, em
regime
aberto
, pela prática,
também
, do crime de
organização criminosa
, nos moldes do art. 2.o,
caput
, c. c. o § 4.o, inc. II, da Lei n.o 12.850/2013 (ID. 117675966 - Pág. 86).

Nas razões,
Edézio Ferreira da Silva
requer a
absolvição
, sustentando a atipicidade da conduta e inexistência de provas capazes de apontar sua participação no delito (fls. 6529/6539, vol. XVIII – ID. 117675966 - Pág. 178).

Por sua vez,
Alan Ayoub Malouf
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da ação
desde o seu nascedouro e de todos os atos subsequentes, por
incompetência do Juízo
e por
ofensa ao princípio do promotor natural
, com fundamento no
art. 564, IV, do CPP.

No mérito
, requer a concessão de
perdão judicial
, a
redução de 2/3 (dois terços) da pena
ou a
substituição
da pena privativa de liberdade
por
restritiva de direitos
, sustentando que sua colaboração foi efetiva, espontânea e voluntária com a investigação e o processo criminal, tendo contribuído eficazmente com os resultados da persecução,
ex vi
do art. 4o, incisos I a IV, da Lei no 12.850/2013;
s
ubsidiariamente
, pede
a redução da pena ao
mínimo legal
(fls. 6616/6683, vol. XXIX – ID. 117675970 - Pág. 31)
.

Nas
contrarrazões
, os membros do
Parquet
atuantes do GAECO pugnam pelo
desprovimento
dos apelos
, como também pugnaram pela
execução provisória da pena
imediatamente após o julgamento do recurso (de fls. 6580/6591 e 6691/6723, vol. XXIX – IDs. 117675967 - Pág. 66 e 117675970 - Pág. 108).

A
Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos, em parecer não sumariado (fls. 6727/6736, vol. XXIX – ID. 117675971 - Pág. 24),

O primeiro apelante empós, apresentou o Termo de Acordo de Colaboração (fls. 6787/6795, vol. XXIX – ID. 117675971 - Pág. 73); com vistas dos autos,
novamente a PGJ manteve o posicionamento anterior
, rechaçando a aplicação dos benefícios da Colaboração Premiada, conforme parecer (fls. 6787/6795, vol. XXX – ID. 117675977 - Pág. 5).

Converti o julgamento em diligência
(fls. 6825, vol. XXX – ID. 117675977 - Pág. 50), requisitando informações ao Juízo da 7.a Vara Criminal, referente ao
cumprimento das condições do Acordo do primeiro apelante homologado pelo STF
.

Obtive a resposta, indicando que
Alan Ayoub Malouf
havia
quitado apenas duas parcelas
do pagamento a que se comprometeu, sendo que
quanto à primeira delas, não apresentou o comprovante
e já
se encontrava em atraso relativamente às demais
(fls. 6830/6834, vol. XXX – ID. 117675977 - Pág. 57).

Com isso, foi apresentado o comprovante da primeira parcela do acordo e, por fim,
a PGJ ratificou os pareceres anteriores
, sedimentando o posicionamento pelo
desprovimento recursal
(fls. 6844/6847 e 6900/6901, vol. XXX – IDs. 117675977 - Pág. 75 e 117675981 - Pág. 26).

Após lançado novo relatório (fls. 6204, vol. XXX - ID. 117675981 - Pág. 30), a defesa de
Alan Ayoub Malouf
apresentou documento comprobatório do cumprimento do Acordo de Colaboração Premiada entabulado (fls. 6909/6912, vol. XXX – ID. 117675981 - Pág. 37).

Novamente os autos foram remetidos à d. PGJ, que lançou novo parecer
favorável
à concessão dos benefícios do Acordo de Colaboração Premiada (fls. 6920/6922, vol. XXX – ID. 117675981 - Pág. 53).

Por fim, os autos foram digitalizados e migrados para o Sistema PJE (ID. 117675989 - Pág. 1).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá/MT,
9 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO
.

Egrégia Câmara

Apesar de devidamente intimado da sentença condenatória, o Ministério Público não manejou Recurso de Apelação ou manifestou o desejo de recorrer. Apenas os réus interpuseram Apelo.

Instado a oferecer contrarrazões, o membro do
Parquet
viu ali uma oportunidade para
pleitear o início de cumprimento de pena pelos réus, imediatamente após o julgamento deste recurso.

Todavia, cumpre salientar, que a peça das contrarrazões não é palco para a formulação de pedidos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material, ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa, não sendo admissível à parte insurgir-se contra a sentença, de cujo teor já havia sido prévia e regularmente intimada.

Referida postura gera extrema insegurança jurídica aos litigantes, tornando inviável, pois, o conhecimento da pretensão formulada naquela via.

A propósito, vale conferir ementa de escólio deste Tribunal de Justiça:

“A peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.” (TJMT. 0000917-32.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

No mais, registro que, sequer, é possível conhecer do pedido como
Recurso Adesivo
, seja porque, tal instrumento reclama peça em separado, seja porque, sua admissibilidade está condicionada à observância do prazo de interposição do recurso principal (no caso, 5 dias), circunstâncias não verificadas na espécie.

Ademais, nem mesmo é possível a tomada de medidas cognoscíveis,
ex officio,
tamanho o acerto da autoridade de primeira instância em proferir a sentença condenatória.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o pedido para início de cumprimento de pena após o julgamento deste Apelo, formulado pelo Ministério Público

à fl. 6722.

É como voto.

2.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE - AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Egrégia Câmara:

A defesa de
Alan Malouf
suscita a nulidade da denúncia, por ofensa ao
Princípio do Promotor Natural
, sob a alegação, de que a inicial fora subscrita por membro do
Ministério Público Estadual, sem atribuição para promover acusação,

“(...) em caso onde há reconhecida intervenção do Deputado Federal Nilson Leitão, bem como das suspeitas do envolvimento do Governador do Estado, Pedro Taques, na organização criminosa (...)”
.

Alega que o Ministério Público deste Estado de Mato Grosso reconheceu a existência de provas da materialidade e indícios de autoria das ditas autoridades, uma vez que, inclusive, requereu o compartilhamento de provas dos autos com a Procuradoria Geral da República.

Por essa razão, pugna pela nulidade de todos os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia, nos termos do art. 563, I e art. 564, IV do CPP, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; no entanto, não assiste razão à defesa, uma vez, que a competência da Corte Suprema não alcança o apelante, devido não ser detentor de foro por prerrogativa de função, o que remete a atribuição para oferecimento da denúncia ao
Parquet
Estadual.

A propósito, colaciona-se excerto de julgado do STF:

“1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e das ações penais originárias no tocante a investigados ou coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto
. 2. Exaurida a competência do Supremo Tribunal Federal, incumbe especificamente ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais questões pendentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STF. Pet 7942 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071

DIVULG 05-04-2019

PUBLIC 08-04-2019) - grifei

E relativamente à arguição de que o
Parquet
Estadual compartilhou provas com a Procuradoria Geral da República, o que teria configurado a confirmação veemente da participação de Deputado Federal e de suspeitas do Governador do Estado no delito, ao contrário do que alega o primeiro apelante, trata-se tão somente de simples requerimento formulado nos memoriais apresentados pelo GAECO (fls. 6353, vol. XVIII) para compartilhar as provas com a PGR, a fim de que tome providências, se entenderem cabíveis, tendo em vista o teor das declarações/confissão de
Alan Ayoub Malouf
.

Todavia, no referido ato o Ministério Público não declarou qualquer juízo quanto à existência de indícios ou provas da materialidade delitiva e da autoria dos mandatários mencionados.

Desse modo, também não há que se falar em ofensa ao
princípio do Promotor Natural
para subscrição da peça acusatória que possa incorrer em nulidade da ação.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

3.

VOTO PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.

Egrégia Câmara:

A defesa de
Alan Ayoub Malouf
suscita, preliminarmente, a
nulidade da ação penal
, alegando a
incompetência do Juízo da 7.a Vara Criminal da Capital para o processo e julgamento
deste feito. Sustenta, em síntese, que no decorrer da instrução, restou comprovada a participação, na conduta delitiva, de pessoas detentoras de cargo com prerrogativa de foro - o Deputado Estadual
Guilherme Maluf
, o Deputado Federal
Nilson Leitão
e o Governador do Estado de MT,
José Pedro Gonçalves Taques.

Aduz, ainda, que por ocasião da análise do pedido para revogar a prisão preventiva, a própria Magistrada
a quo
teria deslocado ao Juízo de segundo grau a competência para o processo e julgamento desta ação, devido ao envolvimento de Deputado Estadual no crime.

Em que pesem as alegações do primeiro apelante, não procede a tese de que a própria Magistrada que presidiu o processo teria admitido sua incompetência, uma vez, que a nulidade fundada na prerrogativa de foro foi amplamente debatida e indeferida em 1.o grau, restando a questão superada.

Na sentença ora combatida, o Juízo
a quo
fez consignar ser de sua competência o julgamento da ação, repisando, inclusive, decisão proferida nos autos da Exceção de Incompetência n.o 10381-65.2017.811.0042, Código 470450, onde ficou decidido que não havia indícios da participação das autoridades mencionadas por
Alan Malouf
em seus depoimentos; destacou, também, que, inicialmente remeteu os autos da ação originária a este Tribunal, que, por seu turno, os devolveu à primeira instância, determinando o prosseguimento da persecução contra os acusados sem foro por prerrogativa de função.

Demais disso, impossível passar despercebido que tal matéria foi julgada no dia 25/11/2016 no Inquérito n.o 166822/2016, de minha relatoria, a qual houve o desmembramento das investigações em relação aos investigados sem prerrogativa de função, cujo teor da decisão merece ser colacionada na parte que interessa:

“Destarte, com fundamento legal no art. 129, inciso VIII da CF/1988, art. 5o, inciso II e § 1o, alíneas "a", "b" e "c" do CPP,
autorizo a instauração de Inquérito Policial, com tramitação SIGILOSA/CONFIDENCIAL (segredo de justiça) contra Guilherme Antonio Maluf (Deputado Estadual); Milton Flávio de Brito Arruda;
Alan Maluf
; Ricardo Sguarezi (proprietário das empresas Aroeira Construtora LTDA. e Relumat);
Edézio Ferreira da Silva
; e proprietários das empresas JRM CONSTRUTORA, XNR CONSTRUTORA E COMPLEX.

De mais a mais, o Ministério Público almeja o desmembramento do feito, relativamente aos suspeitos não detentores de foro por prerrogativa de função,
excetuando-se o investigado
Milton Flávio de Brito Arruda
, cuja suposta conduta criminosa, de acordo com o órgão ministerial, estaria diretamente relacionada à atuação do Deputado Estadual Guilherme Antonio Maluf,

titular de direito à foro privilegiado. (...)

Assim, visando a celeridade, utilidade e racionalização processual,
determino o desmembramento do feito na forma pleiteada
. – alterei os grifos para melhor visualização.

Saliente-se que esta ação se deu, e desenvolveu, somente em face de
Alan
e
Edézio
, réus não possuidores de prerrogativa de foro, e, portanto, a pura alusão a pessoas detentoras de tal prerrogativa, como no caso, não é suficiente para o deslocamento da competência, o seu processamento e julgamento perante esta Corte.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do STF, vejamos:

“(...) Desse modo, não subsiste a apontada ilegalidade pela baixa dos autos sem a prévia concessão de “oportunidade de recorrer” (fl. 5) à parte interessada. 2. Atinente ao declínio de competência, consigno que as restrições quanto ao processamento de pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, representou evidente avanço jurisprudencial de entendimento já consolidado nesta Corte que, todavia, até então, alcançava somente os investigados e imputados criminalmente não detentores daquela condição especial.” (STF. AP 1030, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029, DIVULG 12-02-2020

PUBLIC 13-02-2020)

Dito isso, coaduno com o entendimento adotado pelo STF, assim, tendo este Tribunal já avaliado a questão e devolvido à origem os autos, em relação aos investigados não detentores de prerrogativa de foro, não há falar em incompetência do Juízo singular, que prosseguiu com a ação penal.

Com tais razões,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

4.

VOTO – MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Em data não definida, em momento anterior ao mês de setembro do ano de 2015, nesta Capital,
Alan Ayoub Malouf
, juntamente com
Permínio Pinto Filho, Fábio Frigeri, Wander Luiz dos Reis, Moisés Dias da Silva, Giovani Belatto Guizardi, Juliano Jorge Haddad, Luiz Fernando da Costa Rondon, Leonardo Guimarães Rodrigues, Moisés Feltrin, Joel de Barros Fagundes Filho, Esper Haddad Neto, José Eduardo Nascimento da Silva, Luiz Carlos Ioris, Celso Cunha Ferraz, Clarice Maria da Rocha, Eder Alberto Francisco Meciano, Dilermano Sergio Chaves, Flávio Geraldo de Azevedo, Júlio Hirochi Yamamoto Filho, Sylvio Piva, Mário Lourenço Salem, Leonardo Botelho Leite, Benedito Sérgio Assunção Santos e Alexandre da Costa Rondon
, voluntariamente, constituíram e, desde então, passaram a integrar pessoalmente organização criminosa, para a qual, concorriam funcionários públicos que, no exercício de suas funções, beneficiavam a prática de infrações penais.

Segundo consta,
Alan Ayoub Malouf
teria articulado com
Permínio Pinto Filho
, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, à época, para que inserisse
Giovani Belatto Guizardi
, pessoa da confiança do primeiro apelante e com quem guarda parentesco, possibilitando que o referido operador realizasse cobrança e recebimento de vantagens ilícitas relacionadas a obras públicas da SEDUC/MT, repassando as vantagens ao Núcleo de Liderança.

De modo semelhante, o
primeiro apelante
garantiu a ingerência sobre o cargo de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar – função estratégica dentro da SEDUC/MT, articulando a substituição do então superintendente
Wander Luiz dos Reis
por
Moisés Dias da Silva,
possibilitando a continuidade do pagamento da propina e controle dos pagamentos feitos pela SEDUC aos empreiteiros.

Neste contexto, também em data não definida, no mês de setembro de 2015, em Cuiabá/MT,
Edézio Ferreira da Silva
passou, voluntariamente, sem integrar a organização criminosa alhures mencionada, auxiliar no desempenho das atividades que propiciaram a prática de crimes pelo grupo, qual seja, ter alugado em seu nome uma sala comercial, onde se realizavam as reuniões dos empreiteiros com a pessoa de
Giovani Belatto Guizardi.

Além disso,
o segundo apelante
, a mando de
Giovani Guizardi,
teria contribuído com a organização, elaborando composições individuais de preços da tabela da SEDUC/MT e consultas ao Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, e fornecendo a
Giovani
informações sobre os pagamentos feitos pelo Estado de Mato Grosso aos empreiteiros, com a finalidade de agilizar o recebimento da propina, bem como, para sua eventual distribuição, por meio de depósitos bancários, realizados pelo próprio
Edézio
.

Em compêndio, o indivíduo que articulava entre os núcleos da organização criminosa era
Giovani Belatto Guizardi
que se reunia com os empreiteiros, disponibilizava a lista de licitações fornecidas pelos agentes públicos, mesmo antes da publicação dos editais, cobrava e recebia a propina em espécie, bem como distribuía as porcentagens para cada um dos integrantes da empreitada criminosa, estabelecendo a seguinte divisão:

Ao núcleo da liderança cabiam 75% dos valores recebidos, distribuídos na quantia de 25% para
Alan Malouf
, 25% para o Deputado Estadual
Guilherme Maluf
e 25% para
Permínio Pinto Filho
(
Secretário de Estado), que, por sua vez dividia com o Deputado Federal
Nilson Leitão.

Já, o grupo dos funcionários recebia a quantia de 10%, por sua vez, 5% eram destinados à manutenção de gastos com o funcionamento do grupo, tais como compra de celulares, combustível, aluguel do prédio e, finalmente,
Giovani
ficava para si com a quantia de 10% da propina.

Diante disso, foi possível delinear que a organização criminosa tinha o objetivo de obter vantagens indevidas, a princípio, sobre contratos de construções prediais da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso – SEDUC/MT, bem como, fraudar licitações desse mesmo órgão e que era composta por 4 núcleos estruturalmente ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas, sendo eles:

1.o)
Núcleo de Liderança
que se valia do poder político funcional e político econômico e era
integrado por
Alan Ayoub Malouf,
Permínio Pinto Filho e outras pessoas não individualizadas
, que formulavam, aprovavam e garantiam da implementação e desenvolvimento de "esquemas" dentro da SEDUC/MT, os quais se desenvolviam sob as ordens dos integrantes desta cúpula e que, inclusive, eram os destinatários da maior porção da propina arrecadada no esquema criminoso.

2.o)
Núcleo de Agentes Públicos

que se valiam dos cargos públicos e da obtenção de informações privilegiadas quanto às licitações de editais ainda não publicados, para fornecer aos empreiteiros e empresários vinculados ao esquema os requisitos necessários para ganharem a licitação e, assim, continuarem a cobrar a porcentagem do lucro sobre os recebimentos da obra. Tal núcleo era
composto por
Wander Luiz dos Reis, Fábio Frigeri, Moisés Dias da Silva e Juliano Jorge Haddad
, funcionários públicos da SEDUC/MT e, possivelmente, outros servidores do mesmo órgão.

3.o)
Núcleo de Operação
que atuava como
“longa manus”
de cada um dos núcleos anteriores, era
integrado por
Giovani Belatto Guizardi,
que
embora não fosse servidor público, teria agido em nome dos agentes públicos e dos integrantes do núcleo de liderança para que não aparecessem nas cobranças/recebimentos espúrios das vantagens pecuniárias pagas pelos componentes do núcleo de empreiteiros, dificultando a percepção de que os destinatários das vantagens indevidas eram servidores públicos e a liderança que as recebiam e/ou solicitavam em razão dos cargos públicos que exerciam.

Como também era instituído por
Luiz Fernando da Costa Rondon e Leonardo Guimarães Rodrigues,
mandatários do centro dos empresários, que em nome destes, negociavam com o núcleo de agentes públicos as prestações e contraprestações ilícitas que beneficiavam ambos os grupos;

4.o)
Núcleo de Empreiteiros
composto pelos
beneficiários que mantinham viva a organização criminosa, pois em prejuízo do Estado de Mato Grosso, firmaram contratos administrativos sem base na proposta mais vantajosa, e ainda, se valendo de informações privilegiadas e com o apoio das ações materiais do núcleo de servidores públicos.

Os empreiteiros vinculados à organização eram as pessoas de
Luiz Fernando da Costa Rondon, Leonardo Guimarães Rodrigues, Moisés Feltrin, Joel de Barros Fagundes Filho, Esper Haddad Neto, José Eduardo Nascimento da Silva, Luiz Carlos Ioris, Celso Cunha Ferraz, Clarice Maria da Rocha, Eder Alberto Francisco Meciano, Dilermano Sergio Chaves, Flavio Geraldo de Azevedo, Julio Hirochi Yamamoto Filho, Sylvio Piva, Mário Lourenço Salem, Leonardo Botelho Leite, Benedito Sérgio Assunção Santos e Alexandre da Costa Rondon
.

O delito praticado contra a administração geral consumava-se com as condutas dos agentes públicos que bloqueavam/atrasavam os pagamentos dos empreiteiros referentes às obras públicas já realizadas, forçando-os a procurarem
Giovani,
que solicitava, em nome dos servidores e também dos líderes da organização criminosa, o valor de 5% ou 3% para desembaraçar o pagamento. Assim, após receber os valores pagos à título de corrupção passiva,
Giovani
distribuía o dinheiro entre os integrantes da organização criminosa e, consequentemente, os servidores públicos envolvidos no esquema promoviam o desbloqueio da verba pública destinada às obras licitadas.

Feitas as considerações, passo à análise dos recursos.

I – Do Apelo de Alan Ayoub Malouf

Às fls. 6616/6683 (vol. XXIX), a defesa de
Alan Ayoub Malouf
se posiciona contrariamente à aplicação da pena e por isso busca benefícios decorrentes da colaboração
premiada e também se insurge contra a dosimetria da pena.

A Lei n.o 12.850/13 define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, prevendo em seu art. 4.o que o instituto processual da colaboração premiada se substancia num pacto formal entre a acusação e a defesa, no qual se transaciona o próprio objeto do processo criminal em troca de benefícios legais ao colaborador, sob controle e homologação judicial.

As rígidas prescrições legais que regulam a colaboração premiada impõem vinculação às partes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas e às chamadas sanções premiais, ante os resultados alcançados na investigação e na ação criminal, podendo incluir punição de integrantes e o desmantelamento do ente criminoso. Essa vinculação bilateral tem fonte no acordo entabulado pelas partes e somente se aperfeiçoa com a homologação judicial.

In casu
, nota-se a juntada do Termo do Acordo de Colaboração às fls. 6764/6781 (vol. XXIX), firmado entre o Ministério Público Federal e o primeiro apelante em fevereiro de 2018 e devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal em abril daquele mesmo ano.

A despeito da PGJ inicialmente manifestar-se contra a incidência da sanção premial em relação ao presente feito diante da notícia do inadimplemento das parcelas estipuladas no acordo de colaboração premiada, a defesa apresentou no dia 2/9/2021 a decisão do Juízo da 7.a Vara Criminal – Juízo Delegado pelo STF para execução do acordo entabulado – segundo a qual foi aceito o imóvel urbano de matrícula n.o 11.200, registrado no Cartório de Imóveis do Segundo Ofício, como quitação das parcelas remanescentes (vol. XXX, fls. 6909/6913).

Consequentemente, a douta PGJ, no dia 19/10/2021 (sem enumeração),
retificou o parecer
e opinou pela concessão da benesse trazida pela Lei de Organização Criminosa.

Destarte, inexistindo novas notícias de descumprimento das condições assumidas pelo colaborador, inexiste justificativa para afastar a aplicabilidade dos apanágios previstos na Lei de Organização Criminosa.

Nesse sentido, vislumbra-se que o primeiro apelante almeja o perdão judicial ou a redução da pena na fração de 2/3, sob o pretexto de que a colaboração foi eficaz, espontânea, voluntária e contribuiu com os resultados da persecução,
ex vi
do art. 4.o, incisos I a IV da Lei n.o 12.850/2013.

Não faço ouvidos moucos à efetiva contribuição do colaborador e dos relevantes fatos por ele delatados, os quais foram determinantes para a identificação dos acusados com foro por prerrogativa de função, porém é preciso reconhecer que, diferentemente das demais Ações Penais movidas em desfavor do primeiro apelante, estes autos já se encontravam com a sentença prolatada quando convencionado o acordo de colaboração premiada.

Nesta toada, a razão não assiste ao primeiro apelante, porque através da interpretação da Lei n.o 12.850/2013 é possível extrair que embora a colaboração premiada possa ser feita a qualquer tempo, os benefícios eventualmente não pactuados serão concedidos conforme o momento processual da homologação do acordo.

À vista disso, o perquirido perdão judicial sugerido pela defesa não pode ser concedido, vez que a colaboração foi posterior à sentença e, em casos como este, o artigo 4.o, § 5.o, da Lei de Organização Criminosa dispõe taxativamente apenas dois benefícios: redução da pena ou progressão antecipada de regime.

Outrossim
, no próprio procedimento de homologação do acordo perante o STF, o ministro Marco Aurélio explicitou que
“as obrigações do colaborador, bem como os benefícios correspondentes, serão objetos de análise quando de possível ação penal decorrente de inquérito ou procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público”
– (Pet. 7490, vol. 5.pdf, pg. 227 de 335, juntado às fls. 6780/6781, vol. XXX).

Logo, pactuado o acordo após a sentença condenatória, adimplidas as cláusulas contratuais, identificados os demais coautores/partícipes e revelada a estrutura hierárquica, bem como as divisões de tarefas da organização criminosa, em observância ao princípio da proteção da confiança, com o fito de respeitar o compromisso estatal assumido à título de contraprestação é inegável que
Alan Ayoub Malouf
faz jus à redução da pena, mas nos parâmetros estipulados no artigo 4.o, § 5.o, da Lei de Organização Criminosa.

No mesmo sentido é o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

"
colaboração premiada
é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como ‘meio de obtenção de prova’,
seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração
. [...] Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam
indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador".
(STF, HC 127483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffolli, DJ 04.02.2016).

Ademais, ainda que a redução de pena não tenha sido objeto convencionado entre as partes, dentro do juízo de discricionariedade e legalidade, pode esta Corte, como Juízo subsequente à homologação do acordo, adequá-lo ao caso concreto, observando a personalidade do colaborador, da natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso e, obviamente, a eficácia concreta da colaboração.

A corroborar tal posicionamento, trago à baila o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Nos termos do disposto nos §§ 7o e 8o, do art. 4o, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013 e de uma visão interpretativa da norma, fica a critério do julgador adequar a proposta ao caso concreto, alterando o quantum estabelecido de pena, sendo esta uma de suas atribuições, após análise das circunstâncias elencadas no art. 4o, § 1o, do mesmo diploma legal, observado o limite de 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 4o, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013.

5. Assim, atento as regras do sistema acusatório, ao órgão acusador cabe à titularidade da ação penal e ao juiz sentenciante compete o estabelecimento ou negociação da pena a ser aplicada, dentro do seu juízo de discricionariedade.

Se a colaboração do agente teve eficácia para confirmar a participação de coautor do crime e os termos do acordo efetuado com o Ministério Público foram cumpridos pelo colaborador, deve ser reconhecida em seu favor a redução da pena prevista no Termo de Colaboração Premiada, devidamente homologado pela autoridade judiciária;” (STJ. REsp 1852049/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020)

Dito isso, reconhecidamente necessária à incidência da causa de diminuição da pena, passo a análise da dosimetria penal e das demais teses arguidas.

Antes, contudo, mostra-se imprescindível afastar o argumento da defesa de que a sentença condenatória não individualizou a conduta, porquanto é perfeitamente possível distinguir cada uma das circunstâncias judiciais analisadas; além do que o crime de Organização Criminosa e Corrupção Passiva foram cometidos no mesmo contexto fático, sob as mesmas circunstâncias, portanto, prescindível a separação dos argumentos para cada delito.

Pois bem. V
ejo que
Alan Ayoub Malouf
foi condenado a
11 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão e pagamento de 176 dias-multa
, pela autoria dos crimes capitulados no art. 2.o, c/c § 3.o e § 4.o, da Lei n.o 12.850/13 e art. 317 (por 23 vezes), do Código Penal.

Quanto ao
Art. 2.o,
caput
, da Lei 12.850/13 –
Organização Criminosa
-
(Em observância as disposições dos seus § 3.o e § 4.o, inc. II da Lei)
- Pena de 3 a 8 anos de reclusão, e multa.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas do
art. 59 do Código Penal, entendo que, os fundamentos utilizados pela d. Sentenciante, para considerar prejudiciais a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
(ganância e ambição do apelante, premeditação na prática dos crimes, participação em esquema criminoso e nocividade de sua conduta perante o erário), são absolutamente inerentes ao tipo penal relativo à
organização criminosa
e não trazem circunstâncias fáticas específicas capazes de agravar ainda mais a sua conduta praticada.

Por outro lado, os antecedentes criminais de
Alan Malouf
são imaculados e, em relação à
conduta social
e à sua
personalidade
, ao contrário do que concluiu a singular magistrada, o fato de o Apelante,
levar uma “vida abastada” e “possuir relacionamento social bastante intenso”, não são elementos hábeis de convicção para
aferir ou mesmo negativar tais circunstâncias, razão pela qual
as considero neutras
.

Assim, acolho parcialmente os requerimentos do primeiro apelante e considero normais/inerentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, consequentemente,
fixo a pena-base relativa ao crime de Organização Criminosa
no mínimo previsto, qual seja:
3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, reconheço a agravante do
§ 3. o do art. 2.o, da Lei n.o 12.850/13
(
“A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”
) e acresço a pena em 1/6, fração que entendo razoável e compatível com o posicionamento dos Tribunais Superiores sobre o tema.

Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, compensando-a com a agravante retro mencionada, portanto, mantenho a pena intermediária em
3 anos
de
reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, diante da causa de aumento prevista no
inciso II, do § 4.o, do art. 2.o, da Lei n.o 12.850/13

(“Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal”
), aumento a pena na fração mínima prevista (1/6) resultando uma sanção de
3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa
, haja vista, a inexistência de causa de diminuição.

Diminuo a reprimenda penal na fração de 1/4 (um quarto)
, nos termos do
artigo 4.o, § 5.o da Lei n.o 12.850/2013
,
quantum
razoável e proporcional à contraprestação do colaborador, porquanto os presentes autos foram instruídos e sentenciados antes de firmado o acordo de colaboração premiada, tornando a pena definitiva em
2 anos 7 meses e 15 dias
de
reclusão e
pagamento de
9 dias-multa.

Quanto ao
crime de Corrupção Passiva
(art. 317, do CP)
- Pena de 2 a 12 anos de reclusão, e multa

P
elas mesmas razões já expostas em linhas anteriores quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, tendo em vista tê-las considerado inerentes ao crime/neutras, mitigo a pena antes estabelecida e, a início em
2 anos de reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/10 do salário mínimo vigente à época do crime, a ser corrigido quando do efetivo recolhimento.

Não existe agravante a ser considerada e, embora presente a confissão espontânea e em homenagem ao teor da
Súmula no. 231, do STJ
,
mantenho a pena no patamar mínimo
inicialmente fixado.

Por último, considerando a continuidade delitiva, prevista
no artigo 71 do CP
e verificando que se tratam
de
23 crimes praticados ao longo do ano de 2015
, mantenho o aumento adotado pelo Juízo
a quo
na fração de
2/3
(dois terços) e
fixo, em definitivo
, a pena
de
3 anos e 4 meses
de
reclusão e
, pagamento de
16 dias-multa.

Corroborando o posicionamento sobre a fração escolhida à título de continuidade delitiva, colaciono excerto de ementa de julgado refletindo a jurisprudência do STJ a respeito:

“1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o seguinte critério para determinar o aumento pela continuidade delitiva: 1/6 para 2 infrações, 1/5 quando forem 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 quando forem 7 ou mais.” (STJ. AgRg no REsp 1916698/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

Diminuo a reprimenda penal na fração de 1/4 (um quarto)
, nos termos do artigo 4.o, § 5.o da Lei n.o 12.850/2013,
quantum
razoável e proporcional à contraprestação do colaborador, porquanto os presentes autos foram instruídos e sentenciados antes de firmado o acordo de colaboração premiada, tornando a definitiva em
2 anos e 6 meses
de
reclusão
e

pagamento de
12 dias-multa.

A teor do disposto no
art. 69, do CP
, a soma das penas aplicadas fica, portanto, estabelecida em

5 anos 1 mês e 15 dias
de
reclusão
, e pagamento de
21 dias-multa
. D
iante da colaboração premiada feita pelo primeiro apelante, fixo a unidade do dia-multa,
na proporção de
1/10 do salário mínimo
vigente à época do crime, devendo a pena pecuniária ser corrigida quando do efetivo recolhimento.

Conforme dispõe o artigo 33, § 2.o, alínea
“b”,
do Código Penal, fixo o regime
semi
aberto
para início do cumprimento da pena.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
feito pelo primeiro apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que suas teses foram amplamente apreciadas neste voto, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizadas, embora, o julgador não tenha obrigação de decidindo em sentido contrário às teses da defesa, rebater os argumentos invocados ponto a ponto, bastand
o que a decisão esteja fundamentada com elementos concretos existentes nos autos.

Destaca-se sobre a matéria, da jurisprudência deste e. TJMT o excerto de acórdão que segue:

“(...) Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento”.

(N.U 0005172-52.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Quanto ao pleito para que este Tribunal declare sobre a possibilidade de o Apelante
responder a eventuais recursos especiais e extraordinários em liberdade, considerando a ausência de recurso ministerial, inexiste sucumbência no interesse do apelante,
porquanto na sentença lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade até o respectivo trânsito em julgado, além do mais, o regime prisional foi alterado nesta ocasião, sendo fixado regime mais benéfico.

5.

Do Apelo de Edézio Ferreira da Silva

O segundo apelante
foi condenado à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 35 dias-multa
, pela prática do crime
de integrar organização criminosa
, previsto no art. 2.o, § 4.o, II, da Lei n.o 12.850/2013.

Pugna o apelante, em suas razões de fls. 6529/6539, a
absolvição
, sustentando a
atipicidade da conduta e inexistência de prova
, ao argumento, de que era apenas prestador de serviços na área de engenharia da “
Empresa Guizardi Junior Construtora Ltda
.”, representada por
Giovani Belatto Guizardi
(colaborador), e que suas funções se resumiam na atuação como Engenheiro Elétrico e no atendimento das necessidades profissionais de seu empregador.

Argumenta também, que não há prova de sua participação direta, a não ser as declarações do delator
Giovani Belatto Guizardi
que, no entanto, assevera ter agido por vingança pelo fato de o apelante ter comparecido espontaneamente no GAECO e falado o pouco que sabia sobre a existência do escritório onde ocorriam as reuniões do grupo criminoso, todavia, as alegações do recorrente não procedem.

A existência do crime -
materialidade
- foi sobejamente demonstrada pela farta documentação que acompanhou a denúncia (fls. 49/6481, vol. I ao XVIII), além do teor do auto de prisão preventiva, condução coercitiva e busca e apreensão n.o 35134-23.2016.811.0042- Cód. 457843 (Apenso), corroborados pela prova oral, a demonstrar que realmente os fatos delituosos aconteceram como mencionados na denúncia.

A
autoria delitiva
é igualmente inconteste; os depoimentos das testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, são uníssonos ao descreverem que, ainda que não estivesse envolvido diretamente na atividade fim do grupo,
Edézio
colaborou de forma efetiva com o intuito da organização criminosa, pois, agia como uma espécie de secretário executivo e “testa de ferro” de
Giovani Guizardi
, um dos maiores articuladores da organização, auxiliando em tarefas necessárias ao desempenho do grupo.

Insta registrar que o colaborador
Giovani Guizardi,
em suas declarações, esclareceu a participação do Apelante no ilícito, aduzindo que
Edézio
era o responsável pelo pagamento das contas do escritório, montado com a finalidade de dar estrutura física às reuniões da organização, as quais quitavam com o dinheiro ilícito repassado por
Giovani

Guizardi,
os pagamentos para a organização além de elaborar e atualizar a planilha que servia como controle de pagamento das propinas, bem como, formatava planilhas de preços das obras a serem licitadas. Inclusive, em seu depoimento (CD de mídia audiovisual de fls. 6758),
Edézio
confirmou que elaborava a planilha, exatamente de acordo com o que
Giovani Guizardi
exigia.

Nesse contexto, importante ressaltar que, embora defenda ter sido mero “prestador de serviços” de
Giovani Guizardi
, recebia mensalmente a substanciosa quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não condiz com a média salarial para o tipo de trabalho que declarou ter prestado tais como: receber os empreiteiros na sala comercial, efetuar depósitos bancários, elaborar e controlar planilhas de pagamentos.

Com efeito, o trabalho de
Edézio,
segundo o que restou provado nos autos, resumia-se em permanecer na Recepção do escritório que ele mesmo havia alugado, elaborar as planilhas referidas nos autos e prestar serviços de banco. Era quase um “secretário” da organização criminosa. A alegação de que desconhecia a trama criminosa não encontra respaldo nas provas e nas circunstâncias que restaram demonstradas nos autos e, por este motivo, entendo que merece a condenação, pois, como bem alega o Ministério Público, trabalhou em prol do sucesso das empreitadas criminosas encetadas pela organização criminosa.

Ademais, em Juízo (CD de mídia audiovisual de fls. 6758 – vol. XXIX), o Apelante confirmou que tinha o controle dos pagamentos efetuados pela SEDUC/MT, aos empresários. E, além disso,
Giovani Guizardi
relata perante o Juízo (CD de mídia audiovisual à fl. 6167- vol. XXIX), que o próprio
Edézio
tinha ciência de que se tratava de recebimento de propinas e ainda pediu para que sua empresa participasse das licitações, mas como era uma firma de pequeno capital,
Giovani Guizardi
apenas implementou e montou o escritório em nome da empresa do
segundo apelante
, com sua aquiescência, para receber o empreiteiros que iriam compor o esquema de propinas–negociatas e, em troca, recebia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais para auxiliar na administração da organização criminosa (atividade meio do grupo).

É de se ressaltar que o fato de
Edézio
ter concordado em alugar a sala comercial em nome de sua empresa, denota que a utilizou para fins espúrios da organização, já que
Giovani Guizardi
não pretendia envolver a empresa
Guizardi Junior Construções
, de propriedade de sua família, na trama ilícita e, portanto,

serviu como “testa de ferro” para a organização.

Importante destacar que a oitiva de
Giovani Guizardi
foi realizada na presença do Apelante, que a fez sem qualquer constrangimento ao delatar
Edézio
, bem como aos demais envolvidos na organização criminosa, apontando as funções que cada um exercia no desenrolar do ilícito penal e a quantia que recebiam das propinas arrecadadas.

Assim, evidente que cabe ao caso em tela, a aplicação do art. 29 do CP,
in verbis
:
“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”
.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta do
segundo apelante
, tampouco, em inexistência de prova de ter concorrido para o delito, uma vez, que está comprovada pela delação minuciosa de
Giovani Guizardi
(CD de mídia audiovisual – 6202 – vol. XXVI), sua atuação que, apesar de não ter participado nas licitações diretamente, auxiliou o grupo com atividades administrativas, com plena convicção do que se tratava.

De tal modo, o fato se mostra típico, porque a conduta praticada por
Edézio
está contemplada no art. 1.o, § 1.o, da Lei n.o 12.850/13, visto que não foi cabalmente demonstrado o contrário pela Defesa; ainda que se possa admitir que o
segundo apelante
não tivesse outra alternativa, que não a de obedecer às ordens de
Giovani Guizardi
no cumprimento das atividades inerentes ao apoio à organização criminosa, a exculpante da coação moral irresistível, ou a situação concreta de emergência, em que o autor se vê compelido a delinquir sob pena de sofrer um mal maior,
não foi comprovada
.

Sobre a matéria, já decidiu esta Câmara:

“(...)
Ausente prova insofismável da anormalidade da situação de fato em que se motiva o apelante ao cometimento do ilícito, de modo a lhe suprimir a capacidade de controlar seu comportamento frente aos valores vigentes, não há falar em configuração da excludente de culpabilidade que diz com a inexigibilidade de conduta diversa
”. (Ap 78546/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

Destarte, robustamente comprovado que o
segundo

apelante
concorreu diretamente para a consumação do crime de integrar organização criminosa, conforme narrado, imperioso manter-se a sua condenação.

Diante tais razões, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao Apelo de
Alan Ayoub Malouf
, tão somente, para readequar sua pena,
fixando-a definitivamente
em
5 anos 1 mês e 15 dias
de
reclusão
, e pagamento de
21 dias-multa
, cuja unidade fixo
na proporção de 1/10 do salário mínimo vigente à época do crime, devendo a pena pecuniária ser corrigida quando do efetivo recolhimento,
e
nego provimento
ao recurso interposto por
Edézio Ferreira da Silva.

Por fim, mantenho inalterados os demais termos da sentença primeva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022